Tribunal: TJDFT
Processo: 0731738-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO ELEVADO DA RENDA LÍQUIDA. NASCIMENTO DE OUTRA FILHA. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que o recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão dos alimentos. O recorrente afirma alteração em sua capacidade financeira em razão de novo núcleo familiar, endividamento e comprometimento de sua renda líquida em percentual considerado excessivo, além de impugnar despesas atribuídas ao alimentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça na instância recursal; e (ii) estabelecer se houve alteração do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade que justifique a revisão do valor dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não deve ser conhecido pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, pois conforme entendimento desta Corte o pleito não pode ser aviado como preliminar recursal, deve ser realizado por meio de pedido autônomo.
4. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência financeira (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99). O recorrente demonstra renda líquida inferior a cinco salários-mínimos e apresenta documentos que indicam comprometimento financeiro relevante. Embora o pedido tenha sido indeferido na origem sem impugnação oportuna, é possível o deferimento nesta fase, com efeitos ex nunc.
5. O direito à prestação alimentar decorre do dever de sustento e deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade (CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; ECA, art. 22). As necessidades do recorrido, criança de 8 anos, são presumidas. Contudo, o valor atual — R$ 2.728,18 — corresponde a cerca de metade da renda líquida do recorrente, o que revela desproporção.
6. O endividamento voluntário não autoriza, por si só, redução dos alimentos. Todavia, a existência de outra filha sob a responsabilidade econômica do recorrente e a constatação de que o percentual de 26% supera sua capacidade contributiva justificam a readequação do encargo, para evitar caráter confiscatório e assegurar isonomia entre os filhos. A redução para 20% preserva o núcleo essencial do direito alimentar e respeita o equilíbrio do trinômio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A revisão dos alimentos exige comprovação de alteração concreta e significativa no trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade. 2. O percentual que compromete parcela excessiva da renda líquida do alimentante autoriza a redução do encargo para restabelecer proporcionalidade e isonomia entre os filhos”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CC, arts. 1.694, 1.695, 1.699; CPC, art. 99; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1783223, AI 0732776-40.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 08/11/2023, p. 27/11/2023.